Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704365-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: SÉRGIO AUGUSTO GUTSCHOW PALHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. FUNDAMENTO NO ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 5.764/71. PRAZO EXAURIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, mas indeferiu o pedido de nova suspensão processual. 2. A Lei no 5.764/71 regula a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas. Prevê, em seu art. 76, a possibilidade de suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 1 (um) ano da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal. 3. A regra disposta no parágrafo único do aludido artigo 76 da Lei n. 5.764/71 é clara sobre a possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 1 (um) ano dos processos judiciais movidos em desfavor de entidade cooperativa em procedimento de liquidação extrajudicial. Suspensiva a tramitação do cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor da agravante em 18/10/2019 e prorrogado o sobrestamento em 2/10/2020, inviável nova prorrogação com fundamento no mencionado dispositivo legal, uma vez que esgotado o prazo previsto em lei específica. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao decidir pela impossibilidade de nova prorrogação do prazo de suspensão dos processos judiciais movidos contra entidade cooperativa em procedimento de liquidação extrajudicial, deu ao artigo 76 da Lei 5.764/1971 interpretação diversa à do TJTO. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP n. 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017